Tribunal: TJDFT
Processo: 0000903-47.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. CRIME CONTINUADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. O abuso de confiança não pode ser presumido em face da relação empregatícia, devendo haver demonstração da existência de um vínculo de "lealdade” entre a vítima e o agente, bem como que a coisa subtraída estava à disposição do réu em consequência da confiança nele depositada.
2. No caso, a qualificadora do art. 155, § 4o, do CP (abuso de confiança) deve ser afastada, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram que a confiança existente entre as partes restringia-se àquela esperada numa relação empregatícia.
3. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).
4. Verificado que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença (com trânsito em julgado para a acusação) decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos e que a pena fixada em concreto foi de 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
5. Embora a defesa não tenha pleiteado, em suas razões, a declaração da prescrição da pretensão punitiva retroativa, por ser matéria de ordem pública, essa deve ser reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade.
6. RECURSO PROVIDO, para reconhecer, de ofício, a prescrição punitiva retroativa. MÉRITO PREJUDICADO.